Tribunal: TJPA
Processo: 0104832-83.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTS. 180 E 157, Â§3Âº, IN FINE C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DO CONJUNTO PROBATÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÃTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. OCORRÃNCIA DE PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE, EM RELAÃÃO AO CRIME DE RECEPTAÃÃO. DECLARAÃÃO DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 180 DO CPB. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o procede a alegaÃ§Ã£o de insuficiÃªncia probatÃ3ria quando a autoria e a materialidade do fato estÃ£o sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vÃtima em sede policial, aliado Ã s declaraÃ§Ãμes testemunhais em JuÃzo, elementos estes que, analisados conjuntamente, nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da culpabilidade do apelante.2. Preenchidos os pressupostos do art. 110, Â§1Âº c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CÃ3digo Penal, visualiza-se a ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofÃcio, a punibilidade do apelante, relaÃ§Ã£o ao crime de receptaÃ§Ã£o.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, com a DECRETAÃÃO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÃÃO AO CRIME DE RECEPTAÃÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0104832-83.2015.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ROBSON DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO: JOSÉ ISAAC PACHECO FIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 180 E 157, §3º,
IN FINE
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 180 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede policial, aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante, relação ao crime de receptação.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, com a DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, bem como,
DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE APELADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos trinta e um dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROBSON DA SILVA VIEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 244-B do ECA, e arts. 180,
caput,
e 157, §3º,
in fine
c/c o art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 04.12.2015, o acusado Robson e o comparsa Tiago da Silva Brito (já falecido), conduzindo uma motocicleta, e armados com um revólver calibre 38 e uma arma caseira, tentaram assaltar a vítima José Edmilson Rodrigues da Silva, acertando-o na cabeça e no braço com um tiro, fugindo, logo em seguida. Acionados por populares, policiais militares se dirigiram até o local e obtiveram informações de que os assaltantes estariam escondidos em certa residência. Lá chegando, encontraram o ora apelante, juntamente com os acusados Ítalo Serrão Moraes, Andrew Pereira da Silva e Marcos Douglas Pereira, os quais tinham em seu poder a quantia de 03 quilos de maconha prensada, 12 gramas de cocaína, 02 balanças de precisão, um revólver calibre 38 sem numeração aparente, com 05 munições, uma das quais deflagrada, 04 munições calibre 40, além de outros bens como videogames, televisão, ventilador, relógio, dvd, caixa amplificadora botijão de gás e uma motocicleta, essa, produto do crime de roubo contra a vítima Vanusa Gobira Alencar, tudo isso em companhia do menor J. C. A.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade dos delitos de latrocínio tentado e receptação,
afirmando que o RMP não conseguiu comprovar a sua efetiva participação no crime, tendo apenas feito vagas referências a eles na denúncia, sendo que o reconhecimento em sede policial feito pela vítima do latrocínio e seu filho não foi confirmado em juízo, eis que ambos não foram ouvidos nesta última fase, tendo o magistrado baseado a condenação em testemunho colhido durante as investigações, e que foi somente ¿ventilado¿ em Juízo por outra testemunha. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição apenas em relação aos crimes de latrocínio tentado e receptação
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A priori,
mister frisar que, em 10.04.2019, verifiquei petição às fls. 272, pela qual o advogado Oscar Damasceno Filho, após apresentação das razões recursais, renunciou aos poderes a ele outorgados pelo réu, sendo que, levando em conta que a ciência de sua genitora, em relação a tal renúncia, não supre a sua própria ciência, chamei o processo à ordem e determinei a
baixa dos autos ao Juízo
a quo
,

a fim de que o apelante fosse
intimado pessoalmente
, para, querendo,
constituir novo advogado
, no prazo legal, o qual deveria dizer se ratificava as razões anteriormente ofertadas pelo antigo advogado, ou se desejava
apresentar novas razões
de apelação, prosseguindo no feito (fl. 305).

Caso o réu não constituísse novo patrono no prazo antes citado, ou, se constituído, este não apresentasse as razões recursais, pedi que retornassem-me os autos conclusos
, uma vez que a Defensoria Pública já havia tido ciência das razões e das contrarrazões anteriormente apresentadas (fls. 273-verso), bem como, já havia parecer ministerial (fls. 301/304),
de modo que o processo se encontrava pronto para julgamento
.

À fl. 309, consta certidão de intimação do apelante, datada de 28.05.2019, dando conta de que ele requeria o patrocínio da Defensoria Pública.

Os autos retornaram conclusos a esta relatora em 02.06.2021.

Ocorre que, na data de 09.06.2021, chegou, neste gabinete, petição do advogado José Isaac Pacheco Fima, requerendo a juntada da procuração e do substabelecimento ali anexados, e a colocação do feito em pauta da sessão por videoconferência.

Reputo necessária tal explicação a fim de deixar claro o fato de que, apesar de o réu ter constituído novo advogado particular, ele o fez quando o recurso em tela já estava instruído com razões e contrarrazões, de modo que tal defensor não precisa ser intimado para apresentar novas razões recursais
.

Assim, levando-se em conta o instituto da
preclusão consumativa
e o
princípio da unirrecorribilidade das decisões
, e
a fim de evitar posterior e eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa
, é de se ressaltar que
o supracitado causídico deve atuar no feito a partir do momento em que foi nele habilitado, tomando-o no estado em que ele se encontra
. Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELOS ADVOGADOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
O oferecimento de alegações finais por quem patrocinava os interesses da ora paciente, caracteriza a preclusão consumativa relativamente ao referido ato, de modo que não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal na desconsideração dos memoriais apresentados posteriormente pelos novos advogados constituídos pela paciente
. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 287.781/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 19/10/2016)
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANALISAR SOMENTE O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE ERA O DONO DA DROGA APREENDIDA E QUE ESTA SE DESTINAVA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. NATUREZA DA DROGA QUE NÃO PODE SERVIR COMO PARÂMETRO PARA EXASPERAR A PENA BASE, UMA VEZ QUE É CRITÉRIO DIFERENCIADOR ENTRE OS DELITOS DO ART. 28 E 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCABIMENTO. PARÂMETRO QUE FOI UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA AUMENTAR AS REPRIMENDAS. EXCESSO NO QUANTUM DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROPRIEDADE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA PARA PUNIR O CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Depois de condenado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, interpôs, no dia 1º/03/2018, apelação contra a sentença. Ocorre que no dia 06/03/2018, o recorrente, por meio de advogado constituído, novamente interpôs apelação. Nesse caso, o segundo apelo não pode ser conhecido, uma vez que, quando a parte interpõe recurso contra decisão contrária aos seus interesses, não pode manejar novamente o inconformismo contra o decisum, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Preliminar acolhida tão somente para conhecer a primeira apelação e não conhecer o segundo apelo. Precedente do STJ. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. Recurso interposto pela Defensoria Pública conhecido e improvido. Segundo recurso, interposto por advogado constituído, não conhecido. Decisão Unânime. (TJPA - 2018.04657104-45, 198.016, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

Esclarecido esse ponto, passo à regular análise do recurso apresentado pela Defensoria Pública.
1. Da Prescrição do Crime de Receptação

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, às fls. 205/221 dos autos, vê-se que a sentença foi prolatada em 27.03.2017, tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão.

A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação (fl. 271).

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
- vide seu depoimento à fl. 12 do inquérito policial, onde consta sua data de nascimento como 26.04.1996, fato confirmado em audiência judicial, feita em 2016, quando ele confirmou estar com 20 anos - aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Deste modo, observa-se que, da publicação
sentença condenatória (27.03.2017), às fls. 205/221, até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 02.06.2021,
transcorreu um período de pouco mais de 04 (quatro) anos, tempo que excede o lapso prescricional de dois anos acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ROBSON DA SILVA VIEIRA,
somente em relação ao crime de receptação (art. 180 do CPB)
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal em relação ao crime de latrocínio tentado.

O apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito de latrocínio tentado,
afirmando que o RMP não conseguiu comprovar a sua efetiva participação no crime, tendo apenas feito vagas referências a eles na denúncia, sendo que o reconhecimento em sede policial feito pela vítima do latrocínio e seu filho não foi confirmado em juízo, eis que ambos não foram ouvidos nesta última fase, tendo o magistrado baseado a condenação em testemunho colhido durante as investigações, e que foi somente ¿ventilado¿ em Juízo por outra testemunha. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição apenas em relação ao crime de latrocínio tentado
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de entrega às fls. 52 do apenso, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

Na polícia, à fl. 09, a vítima Francisco Cornélio Rodrigues afirmou:
¿(...) que a família do declarante tem um pequeno comércio (...); que nesta data por volta das 14:30 foram surpreendidos com a chegada dos assaltantes, ambos armados de revólver e arma caseira; que foram chegando indo direto ao Caixa dizendo que era um assalto e apontava a arma para o irmão, que estava no caixa e o outro apontava para o pai, que atrás; que ouviu a seguinte frase: `atira nesse coroa, mata esse velho, mata logo ele¿ (textuais); que o declarante estava deitado no chão sob mira; que rapidamente se levantou e pediu que não atirassem, sem êxito; que saíram do local com cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e cerca de R$ 200,00 recargas de celulares; que os meliantes chegaram em uma Honda Biz branca; que o nacional reconhecido por Robson portava um revólver calibre 38 e dizia `Mata esse velho...¿; que viu essa fala com se levantou; que o outro meliante portava uma arma caseira e foi quem deflagrou a arma caseira; (...) que um dos meliantes, estatura mediana, moreno e magro, e usava camisa azul; que o outro meliante era mais agressivo branco, jovem usava camisa cinza e usou a arma caseira e a deflagrou no pai do declarante atingindo-o no braço e cabeça; que os meliantes saíram correndo e uma das armas, a caseira caiu; que essa arma foi a utilizada; que uma pessoa viu a casa onde os dois meliantes se esconderam e indicou a polícia; que as guarnições foram para o local e efetuaram a detenção de 05 (cinco) indivíduos, local onde inclusive, um veio a óbito após intervenção policial; que no local grande quantidade de drogas foram apreendidas; que o pai do declarante foi encaminhado para o Hospital Regional de Altamira e espera ser transferido para o Regional; que nesta DP após visualizar os cincos apresentados, não tem dúvida em reconhecer um dos ladrões, ele
ROBSON DA SILVA VIEIRA
, também reconheceu
TIAGO SILVA DE BRITO
, este morto em intervenção policial; (...)¿

A vítima ainda reconheceu-o, em sede policial, nos termos do art. 226 do CPP, conforme Auto de Reconhecimento à fls. 57 do apenso
.

As testemunha Achylles Florencio de Sousa e Milton Câmara da Silva, de acordo com as mídias anexadas à fl. 92 e 133 dos autos, prestaram depoimentos no mesmo sentido, relatando que estavam em ronda ostensiva, quando foi passada uma ocorrência em um supermercado. Ao chegarem ao local, viram que se tratava de um latrocínio cometido por dois meliantes, que empreenderam fuga antes de a guarnição chegar. Os policiais encontraram uma arma caseira no chão, um indivíduo baleado na cabeça e o filho dele tentando acudir. Após alguns minutos, uma pessoa que viu a fuga dos criminosos, informou à polícia o local onde estavam. Quando os agentes chegaram ao imóvel, encontraram todos os acusados, com a moto que, depois, verificou-se ser roubada, além de 3 quilos de maconha, cocaína, alguns aparelhos roubados e armas. Achylles ainda afirma que ficou sabendo, na delegacia, que o filho da vítima de latrocínio reconheceu o Robson e outro réu como autores do crime. Afirma que a casa parecia ser o esconderijo no qual os meliantes guardavam as coisas roubadas. Diz que ¿puxaram no sistema¿ e que viram que a moto era produto de roubo.

Na polícia, às fls. 07/08, Achylles disse que assim que a moto (uma Biz branca) foi apresentada na delegacia, logo apareceu sua proprietária, que fora vítima de assalto no dia anterior, tendo ela reconhecido um dos ocupantes da casa.

A testemunha (e vítima do roubo da motocicleta) Vanusa Gobira Alencar, em seu depoimento judicial gravado em mídia anexada à fl. 116 dos autos, narra que no dia dos fatos, estava de moto (uma Biz branca), indo buscar suas filhas, quando parou, em um cruzamento, para um carro passar, momento em que foi abordada por um indivíduo que estava sentado em uma moto, em uma esquina, segurando o capacete, e, portando uma arma de fogo, disse-lhe:
¿desce da moto, vagabunda! Perdeu! Perdeu!¿,
tendo ele tomado-lhe a moto e fugido nela. Disse que, em delegacia, reconheceu o homem que lhe assaltou.

Na polícia, às fls. 17 do apenso, Vanusa reconheceu, sem sombra de dúvida, o adolescente J. C. A. V. como o autor do roubo da moto.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas presenciais narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010)

De outra banda, a afirmação do apelante de que estava na casa usando entorpecentes, e não participou do delito, esta sim, além de totalmente inverossímil, resta isolada nos autos.

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, porém, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ROBSON DA SILVA VIEIRA,
somente em relação ao crime de receptação (art. 180 do CPB)
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora